Tribunal: TJDFT
Processo: 0712315-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. ESPÓLIO. EMENDA À INICIAL. INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL. ATENDIMENTO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
I. Segundo o disposto no art. 321, parágrafo único, do CPC/2015, verificando que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 319 e 320, o magistrado determinará que a emende ou a complete, no prazo de 15 dias. Desatendida a determinação, o juiz indeferirá a petição inicial, ocasionando a consequente extinção do feito, sem apreciação do mérito.
II. Ajuizada a execução fiscal contra o espólio, necessária a indicação de seu representante legal, que é o inventariante ou administrador provisório, quando o primeiro ainda não prestou compromisso, nos termos do art. 75, VII, c/c os artigos 613 e 614, todos do CPC.
III. Não havendo sido atendida a determinação de emenda à inicial para indicação do representante legal do espólio, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista ser necessária para viabilizar a citação e se aferir a correta formalização da relação processual.
IV. Negou-se provimento ao recurso.